Tribunal: TJBA
Processo: 8078403-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078403-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MARCELO CARDOSO NOBRE

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA, JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR, ESTEVAM ALVES REGO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais e determinou a restituição de valores pagos a título de tarifas bancárias e seguro, sob alegação de omissão no julgamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia limita-se a verificar a existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto à suposta extrapolação dos limites do pedido inicial e julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o qual enfrentou adequadamente as questões deduzidas na inicial e na apelação adesiva.

4. O acórdão atacado analisou a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, com fundamentação jurídica adequada e suficiente, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria de mérito.

5. A simples finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1
. A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2. Inexistindo tais vícios, é inadmissível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078403-57.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAUCARD S.A. e como apelada MARCELO CARDOSO NOBRE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR